Tribunal: TJMT
Processo: 1012756-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Município de Mirassol D’oeste em face de Keila Silveira, visando a rescisão do acórdão proferido no Recurso de Apelação cível com Remessa Necessária n. 1001317-73.2018.811.0011.
A ação tem como fundamento manifesta violação da norma jurídica, aduzindo que não há que se falar em eventual diferença a ser paga a título de URV tendo em vista que já foi editada lei reestruturando a carreira dos servidores públicos municipais.
Afirma que no caso ocorreu a prescrição do fundo de direito, devendo ser deferida a antecipação de tutela para fins de suspender a execução do julgado.
É o relatório em síntese.
Decido.
Com efeito, a ação rescisória se trata de demanda de caráter excepcional adstrita as hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não cabendo interpretação extensiva.
Na hipótese, o Autor fundamenta seu pedido no incisos V, do mencionado dispositivo, sob o argumento de violação manifesta a norma jurídica, pois deixou de considerar a existência da Lei Complementar Municipal de n. 010 de 16 de dezembro de 1999.
Pois bem.
Em relação a tutela de urgência, é cediço que tem previsão no artigo 300 do Código de Processo Civil quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.
Na hipótese em análise verifica-se que o decisum que se pretende rescindir assim decidiu:
“Essas, as razões por que voto no sentido de:
i) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação por arbitramento; (Grifei)
Desse modo, extrai-se do acórdão recorrido que já houve determinação no sentido de que por ocasião da liquidação por arbitramento seja observada eventual defasagem salarial e se já foi efetuada a reestruturação remuneratória da carreira, não se evidenciando qual o prejuízo imediato com a tramitação da liquidação de sentença.
Assim, numa análise perfunctória não é possível vislumbrar os requisitos necessários para concessão da tutela provisória, não se encontrando evidenciado de forma clara e robusta, a alegada violação de norma jurídica no acórdão rescindendo.
Ademais, o deferimento de antecipação de tutela em sede de Ação Rescisória é medida de extrema excepcionalidade, à luz dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.
Posto isso, indefiro a tutela provisória postulada.
Cite-se a Requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação.
Após, à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator